Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS APLICÁVEIS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado, Distrito Federal, em face de decisão proferida no Cumprimento Individual de Sentença movido pelo ora Agravado, para satisfação do crédito oriundo do título judicial formado no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, ajuizado pelo SINDIRETA, no qual foi reconhecido, aos servidores associados que ocupavam cargo em comissão à época das aposentadorias, o direito de receber proventos tendo como base de cálculo a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
2. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, por entender preclusa a questão nela tratada, relativa ao pleito de alteração dos índices de atualização monetária e taxa de juros utilizados nos cálculos homologados pelo Juízo, com base nos quais foram expedidos os precatórios.
3. Irretocável a r. decisão agravada, pois o pleito aduzido pelo Executado/Agravante na impugnação apresentada em 3/5/2022 encontra-se acobertado pela preclusão, tendo em vista que os cálculos foram homologados por decisão anterior, proferida em 7/11/2019, que não fora objeto de recurso, não podendo, assim, tal discussão ser retomada no presente momento processual.
4. Saliente-se que o pleito formulado na impugnação, bem como no presente Agravo, não se fundamenta na existência de erro material nos cálculos homologados, mas, sim, na alegação de incorreção dos índices de atualização monetária e taxa de juros aplicados, razão pela qual se trata de matéria preclusa, incapaz de fundamentar a retificação dos precatórios já expedidos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.